Tribunal: CARF
Processo: 11080.720238/2019-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.720238/2019-47
ACÓRDÃO
1004-000.391 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVUS – AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável o instituto da decadência, previsto no CTN, à exclusão de ofício
do Simples Nacional fundamentada na tentativa de segregação de
faturamento mediante interposição de pessoas.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Cabível a exclusão de ofício do Simples Nacional quando a pessoa jurídica
que possuir sócio que participe de outra empresa que recebe este mesmo
tratamento jurídico diferenciado extrapolar o limite legal da receita bruta.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.391 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720238/2019-47
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 254/293) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 14-96.817, proferido pela 12a Turma da DRJ/RPO (fls. 218/248),
que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável o instituto da decadência, previsto no CTN, à exclusão de ofício do
Simples Nacional, dado que não se trata de constituição de crédito tributário pelo
lançamento.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO - ADE.
A apresentação tempestiva da manifestação de inconformidade suspende os
efeitos do ADE de exclusão do Simples Nacional, tornando-o efetivo quando a
decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A exclusão do Simples Nacional dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica possuir
sócio que participe de outra empresa que recebe este mesmo tratamento jurídico
diferenciado, extrapolar o limite legal anual da receita bruta e não efetuar a
comunicação obrigatória de exclusão à RFB.

De acordo com o relato da decisão de piso:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Ato
Declaratório Executivo SEFIS/DRF/POA no 002/2019, de 14 de janeiro de 2019 (fl.
162), que excluiu a empresa Servus – Agência de Viagens e Turismo - Eireli, CNPJ
no 12.576.313/0001- 71, do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), com efeitos a partir de 01/01/2013.
No Relatório Fiscal descritivo de exclusão (fls. 2/63) a fiscalização demonstra os
fatos constatados em auditoria fiscal desenvolvida junto ao contribuinte, visando
fundamentar o Ato de Exclusão do Simples Nacional.
Relata que a empresa Servus – Agência de Viagens e Turismo - Eireli foi
constituída em 23/09/2010 pelos sócios Patrícia Helena Weber e Peter Alexander
Weber, sob o nome empresarial de Servus – Agência de Viagens e Turismo Ltda,
tendo o objetivo social de “agência de viagens e turismo”. A administração da
sociedade foi atribuída a ambos os sócios.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.391 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720238/2019-47
3
Em 13/11/2013 o sócio Peter Alexander Weber retirou-se da sociedade.
Em 14/01/2014 ocorreu a transformação de sociedade limitada em empresa
individual de responsabilidade limitada.
Constatou que a empresa optou pelo regime do Simples Nacional em 23/09/2010,
conforme relatórios “Simples Nacional- Consulta Histórico” (anexo XIII, fl. 105),
“Simples Nacional – consulta optantes” (Anexo XIV, fl. 106) e “Histórico de
eventos pelo Simples Nacional” (anexo XV, fls. 107/109).
Em ação fiscal junto ao contribuinte, foi constatada a participação societária
simultânea de pessoa física, empresária, titular de outra pessoa jurídica, também
beneficiária do regime tributário diferenciado, para o qual a Receita Bruta global
ultrapasse o limite legal constante do inciso II do artigo 3° para enquadramento e
permanência no SIMPLES NACIONAL, que caracteriza situação impeditiva à
permanência do contribuinte no Simples Nacional, prevista no inciso III do § 4o do
artigo 3o da Lei Complementar no 123/2006.
Constatou-se que os sócios administradores do contribuinte participaram de
forma concomitante do quadro societário da empresa “EUROPLUS VIAGENS E
TURISMO Ltda”, inscrita na Receita Federal do Brasil sob CNPJ número
08.857.016/0001-27, que tem atividade idêntica à do contribuinte. A empresa
EUROPLUS Viagens e Turismo Ltda, possuía a seguinte composição societária:

ANNA MARGARETA WEBER GEHRMANN. Sócia Administradora, no
período de 18/05/2007 a 16/01/2012.

PATRÍCIA HELENA WEBER. Sócia quotista, no período de 18/05/2007 a
16/03/2011 e sócia administradora no período de 16/01/2012 a
06/12/2013.

MARILIA FERNANDA WEBER. Sócia quotista, no período de 18/05/2007 a
15/01/2012 e sócia administradora a partir de 16/01/2012.

PETER ALEXANDER WEBER. Sócio quotista, no período de 18/05/2007 a
16/03/2011 e sócio administrador a partir de 16/01/2012.
A empresa EUROPLUS Viagens e Turismo Ltda foi optante pelo regime do Simples
Nacional no período de 01/07/2007 a 30/11/2018, conforme relatórios “Simples
Nacional- Consulta Histórico” (anexo XXVII, fl. 159) e “Histórico de eventos pelo
Simples Nacional” (anexo XXIII, fl. 160).
A fiscalização destaca que, embora a participação concomitante dos sócios
PATRÍCIA HELENA WEBER e PETER ALEXANDER WEBER no quadro societário do
Contribuinte e da Sociedade EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA tenha ocorrido
formalmente no período de 09/2010 a 12/2013, a Auditoria-Fiscal constatou,
junto ao Contribuinte, a prática de expedientes que evidenciam a participação
fática e contínua dos referidos sócios, no período auditado de 01/2014 a 12/2016.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.391 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720238/2019-47
4
Os elementos caracterizadores da relação jurídica entre o contribuinte Servus –
Agência de Viagens e Turismo – Eireli e a empresa Europlus Viagens e Turismo
Ltda, são assim descritos pela fiscalização:
1. Da existência de relação jurídica mútua de gestão e interesse empresarial
entre as sociedades SERVUS - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO – EIRELI e
EUROPLUS VIAGENS E TURISMO Ltda mediante atuação empresarial
contínua, intermitente ou concomitante dos Sócios.
Consoante dados extraídos do banco de dados da GFIP, constata-se que os sócios
Patrícia Helena Weber e Peter Alexander Weber, integram ou integraram o
quadro societário do Contribuinte e prestaram serviços de forma contínua ou em
períodos específicos em ambas empresas. A participação dos sócios, de forma
contínua, intermitente ou concomitante nas sociedades é evidente elemento
comprovador da existência de relação jurídica intrínseca entre ambas sociedades,
direcionada à gestão compartilhada do negócio empresarial de forma uniforme e
regular e com o objetivo de apuração individualizada da Receita Bruta, de forma a
possibilitar a permanência das empresas no regime do Simples Nacional.
Destaca que as GFIP de ambas as empresas foram processadas e transmitidas pelo
mesmo escritório contábil.
No item VII.1.1.2 do Relatório Fiscal, a fiscalização apresenta quadro
demonstrativo do período da participação societária relativos aos sócios das duas
empresas, a partir de dados extraídos das GFIP, em quadros específicos para cada
sócio, a seguir copiados:
1.1. Anna Margareta Weber Gehrmann. Informou vínculo como empregada
da Servus, de 09/2015 a 05/2017 e como Diretora da Europlus, de
01/2008 a 12/2011.
[...]
1.2. Marília Fernanda Weber. Informou vínculo como empregada da Servus,
de 06/2011 a 10/2013 e como Diretora na Europlus a partir de 07/2008.
[...]
1.3. Patrícia Helena Weber. Atua, desde 01/10/2010 como administradora e
titular da Servus, tendo informado em GFIP o vínculo de Diretora. Informou
vínculo de Diretora na Europlus 07/2008 a 02/2011 e de 01/2012 a 11/2013.
Quanto ao Salário de Contribuição declarado, evidencia-se um gerenciamento
sistemático do processamento da declaração em ambas empresas, pela
declaração de valores aproximados em ambos os vínculos concomitantes, o que
se comprova na GFIP da competência 12/2013, no qual o salário declarado na
empresa Servus passa a ser a soma dos salários percebidos nas duas empresas na
competência 11/2013.
[...]
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.391 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720238/2019-47
5
1.4. Peter Alexander Weber. Informou vínculo como Diretor da Servus, de
10/2010 a 10/2013. Na Europlus informou o vínculo como Diretor de
07/2008 a 02/2011, como empregado de 09/2011 a 02/2012 e, novamente
como Diretor a partir de 02/2012.
Quanto ao Salário de Contribuição declarado, evidencia-se um gerenciamento
sistemático do processamento da declaração em ambas empresas, pela
declaração de valores aproximados em ambos os vínculos concomitantes, o que
se comprova na GFIP da competência 12/2013, no qual o salário declarado na
empresa Europlus passa a ser a soma dos salários percebidos nas duas empresas
na competência 11/2013.
[...]
Os quadros demonstrativos do período de participação societária são
acompanhados de “Planilha Discriminativa dos Valores Declarados na GFIP”, que
indica, por competência, o estabelecimento, o número e data de envio da GFIP, a
categoria do segurado e salário de contribuição.
2. Das informações extraídas do banco de dados da Receita Federal do
Brasil.
A análise comparativa dos dados obtidos a partir da GFIP foi efetuada a partir dos
dados extraídos do banco de dados da Receita Federal do Brasil. A fiscalização
ressalta que Anna Margareta Weber Gehrmann, Marília Fernanda Weber, Patrícia
Helena Weber e Peter Alexander Weber participaram concomitantemente de
outras pessoas jurídicas de forma direta ou indireta; mediante interposição de
pessoas jurídicas.
2.1. Participação societária direta.
Consiste na composição societária constante do Contrato Social, das seguintes
pessoas jurídicas:
2.1.1. Servus – Agência de Viagens e Turismo – Eireli.

Patrícia Helena Weber, titular administradora, a partir de 23/09/2010.
2.1.2. Europlus Viagens e Turismo Ltda.

Anna Margareta Weber Gehrmann, período de 18/05/2007 a 16/01/2012.

Marília Fernanda Weber, Sócia quotista a partir de 18/05/2007 e Sócia
administradora, a partir de 16/01/2012.

Patrícia Helena Weber, Sócia quotista no período de 18/05/2007 a
16/03/2011 e Sócia administradora, no período de 16/01/2012 a
06/12/2013.

Peter Alexander Weber, Sócio quotista no período de 18/05/2007 a
16/03/2011 e Sócio-administrador, a partir de 16/01/2012.
2.1.3. WTUR Participações S/A.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.391 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720238/2019-47
6

Marília Fernanda Weber, na qualidade de presidente, a partir de
30/09/2010.

Patrícia Helena Weber, na qualidade de diretora, a partir de 30/09/2010.

Peter Alexander Weber, na qualidade de diretor, a partir de 24/10/2013.
A fiscalização elaborou quadro demonstrativo da participação societária direta
dos sócios Patrícia Helena Weber e Peter Alexander Weber, nas empresas
Europlus e Servus (item VII.1.2.1.2.a do Relatório Fiscal) e nas empresas Europlus
e Wtur (item VII.1.2.1.2.b do Relatório Fiscal).
2.2. Participação societária indireta.
A participação societária indireta dos sócios Patrícia Helena Weber e Peter
Alexander Weber consiste na composição societária de pessoa jurídica interposta,
a qual, por sua vez, contempla em seu quadro societário os referidos sócios. A
fiscalização identificou que referidos sócios integram o quadro societário da
pessoa jurídica WTUR PARTICIPAÇÕES S/A, que é sócia pessoa jurídica integrante
do quadro societário das sociedades empresariais EUROPLUS Representações Ltda
e SKYPLUS Viagens e Turismo Ltda.
Conclui a fiscalização:
Neste sentido, demonstra-se que a interposição da pessoa jurídica WTUR
PARTICIPAÇÕES S.A. resulta na participação indireta dos sócios MARÍLIA
FERNANDA WEBER, PATRICIA HELENA WEBER e PETER ALEXANDER WEBER
nas sociedades EUROPLUS REPRESENTAÇÕES Ltda e SKYPLUS VIAGENS E
TURISMO Ltda.
A participação societária indireta foi obtida a partir de dados extraídos do
cadastro da Receita Federal do Brasil, identificando a composição societária das
seguintes pessoas jurídicas:
2.2.1. Europlus Representações Ltda. Pessoa jurídica interposta: Wtur
Participações S/A.

Peter Alexander Marco Weber, Sócio administrador, a partir de
12/01/1994.

Wtur Participações S/A. Sócia quotista, a partir de 25/08/2014.
2.2.2. Skyplus Viagens e Turismo Ltda. Pessoa jurídica interposta: Wtur
Participações S/A.

Peter Alexander Marco Weber, Sócio administrador, a partir de
23/09/2014.

Marvio Vieira Mansur, na qualidade de sócio quotista, a partir de
02/05/2011.

WESO Participações S/A, na qualidade de sócio quotista, a partir de
02/05/2011.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.391 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720238/2019-47
7

Wtur Participações S/A. Sócia quotista, a partir de 02/05/2011.
A fiscalização elaborou quadro demonstrativo da participação societária indireta
dos sócios Patrícia Helena Weber e Peter Alexander Weber, com vistas à
demonstração da participação indireta dos mesmos nas pessoas jurídicas abaixo
relacionadas:

EUROPLUS VIAGENS E TURISMO Ltda - Pessoa Jurídica interposta
EUROPLUS Representações Ltda.


EUROPLUS VIAGENS E TURISMO Ltda - Pessoa Jurídica interposta SKYPLUS
VIAGENS E TURISMO Ltda.

3. Da existência de relação jurídica mútua de gestão e interesse empresarial
entre as sociedades SERVUS - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELI e
EUROPLUS VIAGENS E TURISMO Ltda mediante prestação de serviços
contínua, intermitente ou concomitante de Segurados Empregados.
Segundo a fiscalização o gerenciamento de recursos humanos eficaz permitiu às
empresas se beneficiarem mutuamente da prestação laboral de segurados
empregados, demonstrando a unicidade do negócio empresarial faticamente
gerenciado como uma única sociedade empresarial.
Dados extraídos do banco de dados da GFIP evidenciam o interesse mútuo entre
as empresas em compartilhar a prestação do trabalho de Segurados Empregados,
tendo constatado a movimentação de empregados entre as empresas Servus e
Europlus.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.391 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720238/2019-47
8
Observa-se que o processamento e transmissão das GFIP's das empresas SERVUS -
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELI e EUROPLUS VIAGENS E TURISMO Ltda
encontra-se sob responsabilidade do mesmo escritório contábil CG Contadores
Associados S.S., inscrito no CNPJ n° 11.777.725/0001-07.
Elaborou quadros demonstrativos da movimentação de empregados entre as
empresas, a seguir copiados:
[...]
4. Da relação jurídica comercial do contribuinte com a pessoa jurídica
interposta “EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA”.
A Auditoria Fiscal identificou na Contabilidade do Contribuinte lançamentos
contábeis na conta "2.1.01.01.01.01 – FORNECEDORES”, correspondentes a
pagamentos efetuados à empresa EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA.
Identificou também, na contabilidade da empresa EUROPLUS, lançamentos
contábeis no grupo "11392 -CLIENTES", na conta “1147685- SERVUS AG DE VIAG E
TUR LTDA” os quais correspondem a operações comerciais efetuadas nos
exercícios 2015 e 2016 com o contribuinte.
A fiscalização elaborou quadros demonstrativos da sistemática de contabilização
dos valores pagos ou recebidos por cada uma das duas empresas e planilhas
demonstrativas dos lançamentos contábeis relativos aos pagamentos de faturas,
em operações realizadas entre as duas empresas.
5. Da outorga plena de mandato de gestão e representação efetuada por
SERVUS – Agência de Viagens e Turismo – Eireli em favor de Marília
Fernanda Weber.
A fiscalização constatou que a empresa SERVUS – Agência de Viagens e Turismo –
Eireli, por sua titular Patrícia Helena Weber, nomeou e constituiu sua bastante
procuradora a Sra. Marília Fernanda Weber, conferindo-lhe, para o fim especial de
gerir e administrar os negócios, os poderes especiais descritos no instrumento
(anexo XVII, fls. 111/114).
6. Da unicidade do negócio empresarial entre o Contribuinte e EUROPLUS
VIAGENS E TURISMO Ltda.
Consoante devidamente demonstrado, evidencia-se que a relação jurídica entre o
Contribuinte SERVUS - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELI e a pessoa
jurídica EUROPLUS VIAGENS E TURISMO Ltda não se esgota apenas às relações
mercantis, mas compreende a existência de elementos que lhes configuram
unicidade do negócio empresarial, ainda que formalmente registradas como
sociedades diversas. Os elementos comprovadores do vínculo jurídico que se
estabelece entre o contribuinte e a pessoa jurídica EUROPLUS VIAGENS E
TURISMO Ltda encontram-se relacionados nos itens precedentes, a saber: a) a
participação societária dos sócios Patrícia Helena e Peter Alexander de forma
direta, b) participação indireta com interposição de pessoa jurídica; c) a prestação
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.391 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720238/2019-47
9
laboral mútua envolvendo sócios e segurados empregados e d) a outorga jurídica
de poderes de representação e gestão de negócios da pessoa jurídica SERVUS
para MARÍLIA FERNANDA WEBER, sócia administradora da empresa EUROPLUS
VIAGENS E TURISMO.
7. Do auto-enquadramento do Contribuinte SERVUS - AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO - EIRELI e da pessoa jurídica EUROPLUS VIAGENS E TURISMO
LTDA no SIMPLES NACIONAL.
A fiscalização destaca que a segregação das pessoas jurídicas SERVUS – Agência
de Viagens e Turismo – Eireli e Europlus Viagens e Turismo Ltda visava à obtenção
e manutenção do benefício do regime tributário diferenciado pelo
enquadramento às regras do SIMPLES NACIONAL para ambas as sociedades; em
especial, em atendimento ao limite legal preconizado no inciso II do Artigo 3° da
Lei Complementar n° 123/2006 para Receita Bruta auferida por exercício, em cada
pessoa jurídica.
A empresa SERVUS é optante do regime do Simples Nacional desde 23/09/2010.
A empresa EUROPLUS optou e permaneceu no regime do Simples Nacional de
01/07/2007 a 30/11/2018.
A fiscalização esclarece que no caso de participação societária de sócio em outra
pessoa jurídica, igualmente beneficiária do regime do SIMPLES NACIONAL, deve-
se atender ao disposto no inciso III, § 4°, do artigo 3° da Lei Complementar no
123/2006.
A Receita Bruta auferida por cada uma das empresas, obtida através do Programa
Gerador do Documento de Arrecadação – PGDAS, está discriminada na planilha
do item “X. Da apuração da Receita Bruta auferida pelas pessoas jurídicas de
sócios de participação concomitante”, do Relatório Fiscal.
Destaca a fiscalização que, ainda que conste em 06/12/2013 do desligamento
formal da sócia PATRÍCIA HELENA WEBER no quadro societário da empresa
Europlus Viagens e Turismo Ltda, evidenciam-se, entre as empresas interpostas,
relações jurídicas e comerciais comprovadoras de que a constituição da sociedade
empresarial SERVUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO Ltda teve por objetivo
último o desmembramento da receita bruta total auferida na mesma atividade
empresarial desenvolvida pela EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA e cujo
fracionamento do valor da Receita permitiu a ambas pessoas jurídicas
ingressarem e permanecerem no sistema tributário diferenciado do SIMPLES
NACIONAL, em virtude da observância estrita ao limite de Receita Bruta auferida
por exercício. A sistemática diligência administrativa e contábil, sob mesma
assessoria contábil, permitiu o monitoramento e controle de receitas e custos de
ambas as empresas, de forma a manter os valores de Receita Bruta de cada
empresa ligeiramente abaixo do valor legal estipulado para permanência no
regime do Simples Nacional, conforme demonstrado nos anexos "Anexo I -
EUROPLUS = RECEITA BRUTA ACUMULADA -por Exercício " (fl. 64), "Anexo II -
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.391 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720238/2019-47
10
SERVUS - = RECEITA BRUTA ACUMULADA - por Exercício" (fl. 65) e "Anexo III -
EUROPLUS + SERVUS = RECEITA BRUTA ACUMULADA - por Exercício” (fl. 66).
8. Da análise dos efeitos tributários da exclusão do Contribuinte do Regime
Tributário diferenciado do SIMPLES NACIONAL previstos pela Lei
Complementar n ° 123/2006
A fiscalização esclarece sobre a exclusão do Simples mediante comunicação
obrigatória do contribuinte e sobre a exclusão de ofício em virtude de falta de
comunicação obrigatória do contribuinte, transcrevendo a legislação, concluindo:
Consoante análise dos dispositivos pertinentes à eficácia tributária aplicável
em decorrência da exclusão do Contribuinte do regime do SIMPLES
NACIONAL, particularmente o disposto na alínea "b", inciso V do Artigo 31
da Lei Complementar n° 123/2006, impõe-se a aplicação dos efeitos
tributários ao Contribuinte "a partir de 1o de janeiro do ano- calendário
subsequente, na hipótese de não ter ultrapassado em mais de 20% (vinte
por cento) o limite de receita bruta previsto no inciso II do art. 32", ou seja,
a partir de 01/2013. Ainda, como preconiza o Artigo 32 da Lei
Complementar n° 123/2006, sujeita-se o Contribuinte, “a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas". Neste sentido, impõe- se ao
Contribuinte a exigibilidade da Contribuição Previdenciária Empresarial, a
relativa aos Segurados Empregados e Contribuintes Individuais, bem como a
destinada a outras entidades e fundos de terceiros, a partir de 01/2013.
Em 14 de Janeiro de 2019 foi expedido o Ato Declaratório Executivo
SEFIS/DRF/POA no 002/2019, que excluiu a empresa do regime do Simples
Nacional, nestes termos:
Art. 1° Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), com base no processo n° 11.080-
720.238/2019-47, a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de ter
sido constituída por interpostas pessoas, com a participação societária
simultânea de pessoa física, empresária, em outra pessoa jurídica, também
beneficiária do regime tributário diferenciado, nos termos do inciso III do §
4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006, para o qual a Receita
Bruta global ultrapassa o limite legal constante do inciso II do artigo 3° para
enquadramento e permanência no SIMPLES NACIONAL.
Nome Empresarial: SERVUS – AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO – EIRELI
CNPJ: 12.576.313/0001-71
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir de 01/01/2013, nos termos
que dispõe a alínea “b”, inciso V do Artigo 31 da Lei Complementar no
123/2006.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.391 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720238/2019-47
11
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada com a exclusão, a empresa apresentou Manifestação de
Inconformidade em 15/02/2019 (fls. 170/204), alegando, em síntese:
[...]
3. Do erro na exclusão do Simples Nacional.
Aduz que em 2012 a sócia Patrícia Helena Weber saiu da EUROPLUS e, em 2013, a
empresa impugnante virou uma EIRELI, com a saída do sócio Peter Alexandre
Weber. Dessa forma, no período fiscalizado, de 2014 a 2016, não há qualquer
identidade de sócios que justifique a exclusão do Simples Nacional.
Pela regra do art. 29, § 9o, XII da Lei Complementar no 123/2006 e do art. 84, § 6o,
I da Resolução do CGSN no 140/2018, a exclusão e seus efeitos operam-se a partir
da verificação dos últimos 5 anos da empresa mediante auto de infração ou
notificação de lançamento, ou seja, o período de investigação para autuação ou
exclusão do regime do Simples Nacional se limita aos últimos 5 anos.
Assim, sendo o auto de infração datado de 14/01/2019 a investigação tem o
condão de investigar apenas os anos de 2014 para frente, nos termos do 173, I do
CTN. Cita jurisprudência do CARF sobre decadência.
Diante do exposto, pelo primeiro e principal argumento do fisco, não há como se
proceder a exclusão do simples nacional da impugnante ou da EUROPLUS
VIAGENS E TURISMO LTDA, uma vez que não há qualquer irregularidade no
período investigado e o período utilizado pelo fiscal para aplicação de efeitos
futuros data de 2012, período não mais passível de investigação ou cobrança
posto que decadente.
Por estas razões, pugna-se pelo cancelamento do Auto de Infração.
4. Do somatório dos faturamentos e da não ultrapassagem do teto do
Simples Nacional.
Alega que, ainda que somados os faturamento das empresas em 2014 a 2016, não
há ultrapassagem do limite do teto da previdência social, conforme declarações
do simples do período de 2014 a 2016 cujo saldo caixa segue listado abaixo:

Nestes termos, pugna-se pelo cancelamento do auto de infração, tendo em vista
que não houve a ultrapassagem do limite do SIMPLES NACIONAL.
5. Da não formação de grupo econômico.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.391 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720238/2019-47
12
O conceito de grupo econômico usualmente utilizado é o de empresas que
possuem similitude de objetos sociais que visam atingir uma finalidade comum,
que possuem quadro societário semelhante, que tenham fluxo de riqueza entre si,
que tenham beneficiários do êxito da operação em comum. Cita legislação e
jurisprudência.
Ocorre que não há nos autos qualquer conjunto probatório que determine que as
empresas citadas formam grupo econômico com finalidade fraudulenta.
Para o reconhecimento da existência de um grupo econômico e da solidariedade
entre seus membros alguns requisitos fazem-se indispensáveis. Dentre eles:

A existência de diversas empresas com personalidade jurídica própria;

Que estas empresas estejam sob direção, controle ou administração de
outra;

Que haja interesse econômico comum na situação constitutiva do fato
gerador (art. 124 CTN);

Fluxo de riquezas entre uma e outra de forma desordenada;

Uma das empresas deve fazer negócios apenas com as pessoas do grupo.
Destaca que união entre empresas não compõem os requisitos básicos para o
enquadramento em grupo econômico. Cita o § 2o, do artigo 2o, da CLT e arts. 265
e 266 da Lei no 6.404/76.
Para a caracterização de Grupo Econômico é necessário que as empresas realizem
conjuntamente a situação configuradora do fato jurídico tributário, não bastando
o mero interesse econômico, deve apresentar um conjunto de beneficiários, fonte
de riqueza comum, fluxo de riquezas da fonte oculta para os beneficiários e
esquema oculto vinculando os beneficiários e o fluxo de riqueza.
No caso dos atos, não restou comprovado elementos básicos para a
caracterização de grupo econômico, não é possível observar qualquer interesse
econômico em comum entre a embargante e as demais empresas, não há relação
que se possa estabelecer entre a empresa da embargante com as demais; não há
conjunto de beneficiários em comum entre a embargante e as demais empresas,
não há identidade atual de sócios, não recebimento de qualquer beneficio no
êxito empresarial da embargante por nenhum dos sócios das outras empresas;
não a fonte de riqueza equivalente entra as empresas e a embargante, das
empresas e consequentemente seus sócios são distintas, não havendo relação
alguma entre elas e por fim não há um esquema ou transferência oculta de
ganhos da agravante aos sócios das demais empresas. Cita jurisprudência.
Aduz que, para que uma empresa seja responsabilizada por ato de outra que
integra o mesmo grupo econômico, devem ter interesse comum e operação
comercial em conluio. Cita jurisprudência.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.391 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720238/2019-47
13
Pelo exposto, deve-se afirmar que os argumento trazidos pelo fisco são facilmente
desconstruídos:
5.1. As empresas tiveram identidade de sócios até 2012, que não é objeto de
investigação ou apuração de valores não sendo aplicável para fins de exclusão do
simples nacional no período de 2014 a 2016, quanto para caracterizar grupo
econômico sem os demais requisitos.
5.2. Sobre o argumento de que houve transferência de valores, gestão de
interesse mútuo entre as empresas, alega que este apenas ocorreu dentro de um
aspecto negocial e sob o valor de mercado.
Ressalta que possui outros fornecedores e outros clientes, o que afasta a
formação de negócio ou atividade econômica comum e intuito negocial comum.
Lista os fornecedores da Servus e da Europlus.
Estes fatos são provados com a lista composta no balanço de cada empresa em
que é possível observar os diversos fornecedores da embargante e os diversos
clientes da SERVUS acostados à impugnação.
5.3. Sobre o gerenciamento de recursos humanos, argumenta que os funcionários
de cada uma das empresas têm habilidades e cargos diferentes, sendo pontual a
demissão em uma empresa e admissão pela outra. Esta circunstância é
claramente exposta por anotação da Carteira de Trabalho dos empregados,
comprovado com a documentação anexa.
5.4. Em relação ao argumento de que houve a participação indireta na Europlus,
dos sócios Peter e Patrícia pela pessoa jurídica WTUR Participações, que todas as
movimentações acionarias e alterações contratuais que ocorreram anteriormente
ao período investigado tem caráter de organização societária e não tem cunho de
comprovação de fato algum.
Os fatos ocorridos anteriormente ao período investigado não tem efeito algum,
vez que servem de fundamento para fatos geradores ou ocorrência já maculados
pela decadência.
A formação societária de 2014 a 2016 das empresas SERVUS (PATRÍCIA WEBER) e
EUROPLUS (MARILIA WEBER E PETER ALEXANDER WEBER) não acarretam
qualquer indicio que seja de grupo econômico.
A outorga de mandado da SERVUS à Marília Fernanda Weber, sócia da empresa
EUROPLUS, por si só não agrega qualquer valor ou sentido à argumentação do
fisco. O fato não imprime qualquer indício de grupo econômico, pois da
procuração surgem poderes tão somente de organização e administração
financeira da empresa.
5.5. Alega que a fiscalização equivocou-se ao afirmar que as empresas
desempenhavam a mesma atividade.
Pelo contrato social a empresa EUROPLUS tem como objeto a operação de
turismo: busca de contrato com hotéis, passeios, ingressos de congressos,
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.391 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720238/2019-47
14
convenções, sem fazer um pacote de viagem completo. Já a empresa SERVUS tem
como objeto ser agência de viagens mesmo, com a formação e pacotes, compra
de passagens, conhecimento geográfico dos locais turísticos dos seus pacotes.
Ambas tem clientes distintos, tem propósitos distintos, habilidades de
empregados distintas, já firmaram contratos de fornecimento juntas sem
exclusividade. Relacionou os clientes das empresas SERVUS e EUROPLUS,
extraídos do Balanço Patrimonial de 2015, das respectivas empresas.
Aduz que atualmente as empresas possuem CNAE distinto. Junta cópia do
comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ.
Por fim, consoante a Lei no 12.974/2014, as agências de turismo possuem escopo
bem delimitado, por essa razão há um distanciamento entre as atividades das
empresas citadas no auto de infração. Transcreve o art. 3o da Lei no 12.974/2014.
Pelo exposto, conclui-se que não ficou comprovada pelo auditor a configuração
de um grupo econômico, razão pela qual se deve cancelar o auto de infração.
6. Do pedido de representação para fins penais imotivado.
Pela argumentação exposta, verifica-se não haver qualquer razão para se
responsabilizar os sócios e sequer para sugerir representação para fins penais.
A própria fiscalização aplicou a multa de 75% (setenta e cinco por cento), a qual é
prevista para os casos de “diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata”, sendo que para os casos para representação fiscal, quando à fraude,
sonegação e dolo, é aplicada a multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por
cento).
Argumenta que está confusa a formação de motivo para tipificar a conduta do
impugnante como ilícita, bem como não há a correta descrição do que levou ao
fiscal compreender pela ilicitude.
O descumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/72, bem como
o art. 142 do CTN e a falta de clareza da situação posta acarreta cerceamento de
defesa do envolvido.
Alega que o relatório referente à representação fiscal nada cita como sendo
efetivamente crime ou fraude, além de se firmar em reorganização social de 2012
para tentar provocar a exclusão do Simples Nacional. Transcreve trecho do
Relatório Fiscal relativo ao processo no 11080.720237/2019-01.
Este suposto erro acarreta cerceamento de defesa e anulação do auto de infração
nos termos do art. 59 e art. 60 do Decreto 70.235/72, e não pode ser convalidado.
Cita a Solução de Consulta Interna COSIT no 8/2013 e jurisprudência do CARF.
Alega ainda que a responsabilização de pessoas físicas por valores devidos pela
empresa somente seria possível com a desconsideração da personalidade jurídica
da empresa, pela aplicação do art. 50 do CC e do art. 133 e seguintes do NCPC,
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.391 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720238/2019-47
15
através de incidente processual próprio, passando os sócios desta a responder
pelos atos, enquanto sócio gerente, em que tivesse excedido o seu poder de
gestão, quebrado contrato ou infringido lei.
No caso de dívida tributária, o diploma legal que regulamenta a situação é Código
Tributário Nacional. Analisando os arts. 134 e 135 do CTN, depreende-se que para
que possa ser a personalidade jurídica desconsiderada, de forma que haja a
responsabilização do sócio, deve ele, primeiramente, ser administrador e, em
segundo lugar, que sejam atos praticados em nome da empresa, com excesso de
poderes ou infração da lei.
No presente caso, o fisco basicamente listou os artigos que justificam a
responsabilidade dos sócios, sem comprovar qualquer intenção de lesar o fisco,
sem trazer elementos que comprovassem a ação dos sócios, o que é
imprescindível para a inclusão do sócio como responsável solidário. Cita
jurisprudência.
A nenhuma das pessoas físicas foi possível constatar o particular doloso com
qualquer intenção de fraudar o fisco.
Assim, deve ser excluída a responsabilização solidária dos sócios.

Tramitado o feito, sobreveio a referida decisão de primeira instância que conheceu
parcialmente da defesa, julgando-a integralmente improcedente.
Quanto ao conhecimento parcial, assim se manifestou a decisão a quo:
A Manifestação de Inconformidade (fls. 170/204) foi apresentada em conjunto
com as pessoas físicas Patrícia Helena Weber, titular da empresa, Marília
Fernanda Weber e Peter Alexander Weber que não são partes no presente
processo, sendo, portanto, partes ilegítimas para impugnar o ato de exclusão da
empresa do Simples Nacional. Assim, em relação às citadas pessoas físicas, a
Manifestação de Inconformidade não será conhecida, sendo, em conseqüência,
prejudicado o pedido de prazo para a juntada das respectivas procurações.

Ato contínuo, foi interposto o recurso voluntário, em conjunto com todas as demais
pessoas físicas, na linha da manifestação de inconformidade, onde basicamente as alegações de
defesa são reiteradas.
É o relatório.

Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.391 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720238/2019-47
16
VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos regimentais
para sua admissibilidade, devendo este, porém, ser conhecido parcialmente, apenas em relação
ao contribuinte SERVUS – AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO – EIRELI, na linha do que já havia
observado a DRJ.
Pois bem.

Da alegada decadência
Alega a Recorrente que a fiscalização não poderia efetuar a verificação de fatos
ocorridos há mais de 5 (cinco) anos para justificar a exclusão da empresa do regime do Simples
Nacional, por tratar-se de fatos alcançados pela decadência, nos termos do art. 173 do Código
Tributário Nacional – CTN.
Razão não lhe assiste.
Como bem notou a DRJ: o supracitado comando legal somente se aplica contra a
autoridade fiscal em relação à constituição do crédito tributário pelo lançamento, o que não é o
caso dos autos, porque, no feito, se trata tão somente da exclusão do Simples Nacional, não
havendo crédito em litígio.

Da exclusão do Simples Nacional
De acordo com a decisão da DRJ:
A fiscalização destaca a existência de elementos que demonstram a unicidade do
negócio empresarial e evidenciam que a constituição da empresa SERVUS
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO Ltda teve por objetivo o desmembramento da
receita bruta total auferida na mesma atividade pela empresa EUROPLUS
VIAGENS E TURISMO LTDA, cuja segregação visava apenas à obtenção e
manutenção do benefício do regime tributário diferenciado pelo enquadramento
às regras do SIMPLES NACIONAL para ambas as sociedades.
Sobre a unicidade do negócio empresarial, assim concluiu a fiscalização:
VIII. Da unicidade do negócio empresarial entre o Contribuinte e EUROPLUS
VIAGENS E TURISMO Ltda: Consoante devidamente demonstrado, evidencia- se
que a relação jurídica entre o Contribuinte SERVUS - AGÊNCIA DE VIAGENS E
TURISMO - EIRELI e a pessoa jurídica EUROPLUS VIAGENS E TURISMO Ltda não se
esgota apenas às relações mercantis, mas compreende a existência de elementos
que lhes configuram unicidade do negócio empresarial, ainda que formalmente
registradas como sociedades diversas. Em resumo, caracterizam-se como
elementos comprovadores do vínculo jurídico que se estabelece entre o Contribuinte
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.391 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720238/2019-47
17
e a pessoa jurídica EUROPLUS VIAGENS E TURISMO Ltda a participação societária
dos sócios PATRICIA HELENA WEBER e PETER ALEXANDER WEBER de forma direta, a
participação indireta com interposição de pessoa jurídica; a prestação laboral
mútua envolvendo Sócios e Segurados Empregados; a outorga jurídica de poderes
de representação e gestão de negócios do Contribuinte SERVUS - AGÊNCIA DE
VIAGENS E TURISMO - EIRELI para MARÍLIA FERNANDA WEBER, sócia
administradora da empresa EUROPLUS VIAGENS E TURISMO Ltda, constante de
mandato de instrumento público.
A fiscalização descreve fatos que, em seu conjunto, indicam a formação de grupo
econômico de fato, caracterizado pelo controle acionário e subordinação do
comando das empresas fiscalizadas por pessoas do mesmo grupo familiar, a
interdependência econômica e práticas administrativas e contábeis que revelam a
confusão patrimonial entre as empresas.
[...]
É, pois, frequente, na formação de “grupo econômico de fato”, que se procure
ocultar o efetivo controle societário (controle este comum a todas), mas, que, na
realidade, é administrado pelas mesmas pessoas, que estabelecem entre elas – as
empresas – relações comerciais e financeiras atípicas, que, no final das contas, em
que pese a aparente e formal existência própria e independente de cada uma
delas, ocultam ou mascaram a circunstância de que se trata, na prática, de um
único empreendimento econômico, retalhado em empresas menores, cada uma
delas ostentando índices financeiros adequados às respectivas exigências legais
de enquadramento tributário.
No presente caso, em relação à participação direta de sócios em comum nas duas
empresas, constatou-se que Patrícia Helena Weber e Peter Alexander Weber,
integraram o quadro societário do contribuinte e da empresa Europlus Viagens e
Turismo Ltda, no período de 23/09/2010 a 06/12/2013.
A empresa Europlus Viagens e Turismo Ltda foi constituída em 18/05/2007,
conforme Contrato Social (fls. 118/121) tendo como sócios Anna Margareta
Weber Gerhmann, Marília Fernanda Weber, Patrícia Helena Weber e Peter
Alexander Weber. As movimentações no quadro societário da empresa são
descritas no item VI.2 do Relatório Fiscal, podendo ser assim resumidas:

ANNA MARGARETA WEBER GEHRMANN. Sócia Administradora, no
período de 18/05/2007 a 16/01/2012.

PATRÍCIA HELENA WEBER. Sócia quotista, no período de 18/05/2007 a
16/03/2011 e sócia administradora no período de 16/01/2012 a
06/12/2013.

MARILIA FERNANDA WEBER. Sócia quotista, no período de 18/05/2007 a
15/01/2012 e sócia administradora a partir de 16/01/2012.

PETER ALEXANDER WEBER. Sócio quotista, no período de 18/05/2007 a
16/03/2011 e sócio administrador a partir de 16/01/2012.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.391 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720238/2019-47
18
Em 23/09/2010 foi constituída a empresa Servus – Agência de Viagens e Turismo
Ltda, pelos sócios Patrícia Helena Weber e Peter Alexander Weber. As
movimentações no quadro societário da empresa são descritas no item II.2 do
Relatório Fiscal. Destaca-se que em 13/11/2013 o sócio Peter Alexander Weber
retirou-se da sociedade. Em 14/01/2014 ocorreu a transformação de sociedade
limitada em empresa individual de responsabilidade limitada.
Em sua defesa a impugnante alega que a identidade de sócios nas duas empresas
ocorreu somente até o ano de 2012. No entanto, conforme 6a alteração
contratual da empresa Europlus Viagens e Turismo Ltda (fls. 147/152), constata-se
que a alteração contratual relativa à retirada da sócia Patrícia Helena Weber da
empresa EUROPLUS foi registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul em
06/12/2013.
A retirada do sócio Peter Alexander Weber do quadro societário do contribuinte,
Servus em novembro de 2013, seguida pela saída da sócia Patrícia Helena Weber
do quadro societário da empresa Europlus, em dezembro de 2013, indica ser
manobra adotada para manter as duas empresas no regime do Simples Nacional,
considerando que no ano anterior (2012) a soma da receita bruta das duas
empresas ultrapassou o limite para permanência no regime do Simples Nacional,
situação em que deveria ter comunicado sua exclusão do regime.
A atuação das pessoas físicas nas duas empresas, de forma concomitante, não se
limitou ao período constante dos respectivos contratos sociais. A fiscalização
constatou que no período fiscalizado as pessoas físicas Anna Margareta Weber
Gerhmann, Marília Fernanda Weber, Patrícia Helena Weber e Peter Alexander
Weber atuaram nas empresas EUROPLUS e SERVUS, de forma contínua ou em
períodos específicos, como administradores, contribuintes individuais ou como
empregados:
[...]
A participação dos sócios do contribuinte Servus Agência de Viagens Eireli na
empresa Europlus Viagens e Turismo Ltda indica uma relação muito próxima entre
as duas empresas, principalmente se considerarmos tratar-se de pessoas
pertencentes à mesma família, indicando tratar-se de negócio único, de
propriedade e gerido pelo grupo familiar.
Nesse ponto, cabe destacar que a fiscalização demonstra não somente a
participação de Patrícia e Peter nas duas empresas, mas, também, a participação
dos demais sócios da Europlus – Anna Margaretta e Marília Fernanda na empresa
Servus Agência de Viagens e Turismo.
A participação dos sócios e ex-sócios das empresas Servus Agência de Viagens e
Turismo e Europlus Viagens e Turismo Ltda nas duas empresas, formalizadas em
contrato social ou contrato de trabalho, é demonstrada no item “VII.1.1.2 Do
quadro demonstrativo do período da participação societária” do Relatório Fiscal,
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.391 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720238/2019-47
19
com informações extraídas das GFIP apresentadas pelas empresas, a seguir
resumidas:

Anna Margareta Weber Gehrmann. Consta na GFIP como Diretora da
Europlus, de 01/2008 a 12/2011 e como empregada da Servus, de
09/2015 a 05/2017.

Marília Fernanda Weber. Consta na GFIP como Diretora da Europlus, a
partir de 07/2008 e como empregada da Servus, de 06/2011 a 10/2013.

Patrícia Helena Weber. Consta na GFIP como Diretora da Europlus, de
07/2008 a 02/2011 e de 01/2012 a 11/2013, e como, a como Diretora –
administradora da Servus a partir de 10/2010.

Peter Alexander Weber. Consta como Diretor da Europlus, de 07/2008 a
02/2011, e como empregado de 09/2011 a 02/2012, e como Diretor da
Servus, de 10/2010 a 10/2013.
Como se vê, a participação dos membros da família nas duas empresas é
contínua, alternando-se períodos na condição de diretores e de segurados
empregados.
A fiscalização observou tratar-se de gerenciamento sistemático do processamento
da declaração, evidenciado pela declaração de valores aproximados em ambos os
vínculos concomitantes, destacando o fato de que ao deixar o vínculo de uma das
empresas, o sócio passa, no mês seguinte, a receber no vínculo remanescente
remuneração igual ou aproximada à soma dos dois vínculos existentes no mês
anterior. O fato ocorreu com os sócios Peter Alexander Weber e Patrícia Helena
Weber:
[...]
A fiscalização destaca ainda que as GFIP das duas empresas foram transmitidas
pelo mesmo escritório contábil CG Contadores Associados S.S.
Relata ainda a fiscalização que as duas empresas promoveram o gerenciamento
de recursos humanos de forma a se beneficiarem mutuamente dos serviços de
segurados empregados. Descreve os casos constatados, destacando a
movimentação de empregados entre as duas empresas, resumidos nos quadros
abaixo:
[...]
A relação estabelecida entre as empresas demonstram estreita ligação e
dependência, exercendo atividades que se complementam e ocupando o mesmo
espaço físico em algumas localidades.
As duas empresas possuíam, à época dos fatos, objeto social similar, conforme
consta dos respectivos contratos sociais:

Servus Agência de Viagens e Turismo Ltda. 4a Alteração contratual e
Consolidação do Contrato Social, de 26/08/2011 (fls. 97/101).
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.391 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720238/2019-47
20


Europlus Viagens e Turismo Ltda. 7a alteração contratual e consolidação
do contrato social, de 11/03/2015 (fls. 153/158)

A alteração do objeto social da empresa Europlus, alegada na Manifestação de
conformidade ocorreu somente em novembro de 2018, com a 9a alteração
contratual, de 20/11/2018, conforme cópia do Contrato Social juntada pela
defesa às fls. 182/188, do processo administrativo no 11080.720234/2019-69.
Portanto, as duas empresas exerciam a mesma atividade (agência de turismo),
tendo a fiscalização constatado movimentação financeira entre as mesmas. Na
contabilidade do contribuinte identificou pagamentos efetuados para a empresa
Europlus, e na contabilidade da empresa Europlus, identificou pagamentos
efetuados à empresa Servus. No item “VII.3.1. Da contabilização dos valores
pagos à empresa Europlus Viagens e Turismo Ltda”, do Relatório Fiscal, a
fiscalização relaciona os pagamentos efetuados à Europlus. No item “VII.3.2 Da
contabilização na empresa Europlus Viagens e Turismo Ltda”, do Relatório Fiscal,
estão relacionados os lançamentos contábeis extraídos da contabilidade da
Europlus, relativos a pagamentos efetuados à Servus, por supostos serviços
prestados, que, em princípio, demonstram movimentação financeira atípica,
considerando, como dito, tratar-se de empresas com idêntica atividade. Da
relação de pagamentos chama atenção o recebimento pela Servus, em
06/05/2016, do valor de R$ 305.259,97, um único recebimento que representa
aproximadamente 8,6% do faturamento anual do contribuinte Servus.
Ao analisar o contrato social e alterações da empresa Servus – Agência de Viagens
– Eireli (fls. 73/104), e o contrato social e alterações da empresa Europlus (fls.
118/158) constata-se que além de exercerem a mesma atividade, o contribuinte
Servus – Agência de Viagens – Eireli foi constituída com sede no mesmo endereço
da empresa Europlus Viagens e Turismo Ltda.
[...]
Os fatos citados, exercício de mesma atividade e funcionamento no mesmo
espaço físico, reforçam o entendimento da fiscalização quanto à unicidade do
negócio empresarial.
Por fim, a fiscalização constatou que em 05/11/2015 o contribuinte, Servus –
Agência de Viagens e Turismo – Eireli outorgou procuração à sócia administradora
da Europlus Viagens e Turismo Ltda, Marília Fernanda Weber, conferindo-lhe
amplos poderes para a administração da empresa, dentre eles a representação
ativa e passiva da outorgante perante empresas privadas e públicas, licitações,
contratos, movimentação bancária, contratos de empréstimos e abertura de
crédito, admissão e demissão de empregados.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.391 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720238/2019-47
21
A leitura do instrumento de procuração (fls. 111/114) não deixa dúvidas quanto
aos poderes de administração da empresa concedido a Marília Fernanda Weber:
[...]
Portanto, ao contrário do alegado pela impugnante, o instrumento de procuração
concede poderes gerais de administração à Marília Fernanda Weber, revelando
que de fato as empresas encontravam-se sob administração única.
Quanto à possível participação indireta dos sócios nas empresas EUROPLUS
REPRESENTAÇÕES LTDA e SKYPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA, mediante
interposição da pessoa jurídica WTUR PARTICIPAÇÕES S.A., não vejo a alegação
como pertinente ao presente caso. Isso porque as empresas Europlus
Representação Ltda e Skyplus Viagens e Turismo Ltda são empresas com quadro
societário próprio e a fiscalização não traz qualquer argumento ou prova da
alegada interposição de pessoas ou de que essas empresas integram o grupo
econômico de fato.
Dessa forma, o argumento de interposição de pessoa jurídica Wtur Participações
S.A deve ser afastado.
Concluindo, os fatos aqui expostos caracterizam a existência de grupo econômico
de fato, formado pelas empresas Servus – Agência de Viagens – Eireli e Europlus
Viagens e Turismo Ltda, com a utilização de interpostas pessoas, da mesma
família, para a efetivação formal das empresas, de forma a mascarar e dificultar a
identificação dos verdadeiros sócios, com o objetivo de obter benefícios fiscais
com a permanência indevida das duas empresas no regime do Simples Nacional.
Portanto, caracterizada a vedação à opção e permanência no regime do Simples
Nacional, prevista no inciso III do § 4o do artigo 3o da Lei Complementar no
123/2006.
No caso, a receita bruta global, obtida pela fiscalização através do Programa
Gerador do Documento de Arrecadação – PGDAS, ultrapassou o limite para opção
e permanência no Simples Nacional em 10/2012, permanecendo acima do limite
nos exercícios de 2013 a 2017, conforme demonstra a fiscalização no item “X. Da
apuração da Receita Bruta auferida pelas pessoas jurídicas” (fls. 52/56) e nos
anexos "Anexo I -EUROPLUS = RECEITA BRUTA ACUMULADA -por Exercício " (fl.
64), "Anexo II - SERVUS - = RECEITA BRUTA ACUMULADA - por Exercício" (fl. 65) e
"Anexo III - EUROPLUS + SERVUS = RECEITA BRUTA ACUMULADA - por Exercício”
(fl. 66).
A implementação conjunta dos requisitos previstos no inciso III, do § 4o do artigo
3o da Lei Complementar no 123/2006 ocorreu em outubro de 2012. No entanto,
considerando que o faturamento global não extrapolou o limite em mais de 20%
(vinte por cento), a exclusão da empresa do Simples Nacional tem efeitos a partir
do primeiro dia do ano- calendário subseqüente, no caso, 01/01/2013, conforme
dispõe o artigo 31, inciso V, alínea “b”, da Lei Complementar no 123/2006.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.391 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720238/2019-47
22
Pelo exposto, voto por manter os termos do Ato Declaratório Executivo
SEFIS/DRF/POA no 002/2019, que excluiu o contribuinte do regime do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2013.

Nenhum reparo cabe a esse racional.
Isso porque realmente ficou demonstrado, a partir de um conjunto probatório
robusto produzido pela fiscalização, que realmente a contribuinte e a pessoa jurídica EUROPLUS
VIAGENS E TURISMO LTDA., possuíram identidade de controle administrativo, operacional e
financeiro, de modo que a exclusão do regime simplificado por ocasião da extrapolação do teto de
faturamento é medida que se impõe. Daí a manutenção de sua exclusão do Simples Nacional.

Da representação fiscal para fins penais
Nesse ponto, cumpre observar que, de acordo com a Súmula CARF no 28, O CARF
não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 321
DF CARF MF
Original